Tribunal: TJES
Processo: 5022258-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022258-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PANCAS

AGRAVADO: ERIEL TOLEDO DA ROCHA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL GLOBAL DE 20%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Município de Pancas contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente, especialmente quanto ao valor das astreintes e à fixação de honorários advocatícios na fase executiva. O agravante sustenta a excessividade da multa cominatória, requer a realização de prova pericial contábil para apuração dos lucros cessantes e postula o afastamento dos honorários incidentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor das astreintes pode ser reduzido diante da desproporção entre a multa acumulada e a obrigação principal; (ii) estabelecer se é necessária a realização de prova pericial contábil para apuração dos lucros cessantes; e (iii) determinar se são cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o percentual global já ultrapassa o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve observar simultaneamente os vetores da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O art. 537, §1º, do CPC autoriza a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de medida sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, sem ocorrência de preclusão ou coisa julgada material.

A multa acumulada no montante de R$ 1.679.284,53 revela-se excessiva em relação aos lucros cessantes apurados em R$ 267.138,37, pois supera em aproximadamente seis vezes o valor principal e desvirtua a finalidade coercitiva da medida.

O princípio da boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), vedando conduta inerte que contribua para o agravamento excessivo das perdas.

A redução das astreintes para R$ 100.000,00 preserva o caráter coercitivo da medida, desestimula a resistência ao cumprimento da obrigação e evita enriquecimento sem causa do credor.

A realização de prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando a impugnação ao cumprimento de sentença é apresentada de forma genérica, sem demonstração analítica de erro nos cálculos homologados.

Os honorários advocatícios podem ser fixados autonomamente no cumprimento de sentença, desde que o somatório dos percentuais arbitrados nas diversas fases processuais não ultrapasse o limite global de 20% previsto no art. 85 do CPC.

O percentual global de honorários já supera o limite legal em razão da soma dos honorários fixados na sentença, da majoração recursal e da verba arbitrada na inadmissão do recurso especial, o que afasta a possibilidade de nova fixação na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor das astreintes pode ser reduzido a qualquer tempo quando se mostrar exorbitante e incompatível com a finalidade coercitiva da medida. 2. A desproporção entre a multa cominatória e a obrigação principal caracteriza enriquecimento sem causa e autoriza a revisão judicial da penalidade. 3. O princípio do duty to mitigate the loss impõe ao credor o dever de evitar o agravamento excessivo do próprio prejuízo. 4. A prova pericial contábil é dispensável quando a impugnação ao cumprimento de sentença não demonstra concretamente erro nos cálculos apresentados. 5. A fixação de honorários advocatícios em fases distintas do processo exige observância ao limite global de 20% previsto no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1º e 11, 98, §3º, 497, 499, 500, 536, caput e §1º, e 537, §1º; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.757.003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.913.278/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021; TJES, AC 0017369-39.2019.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 18.08.2025; TJES, AC 0004863-80.2018.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022258-46.2025.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE PANCAS

AGVDO:
ERIEL TOLEDO DA ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE PANCAS
em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente, em especial o valor da multa cominatória.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a multa cominatória é desproporcional, superando em 6 vezes o valor dos lucros cessantes, configurando enriquecimento sem causa, sendo possível a revisão com base no REsp 2.218.209/SP;
(ii)
é necessária a realização de prova pericial contábil para apuração dos lucros cessantes;
(iii)
devem ser afastados os honorários advocatícios incidentais.

Pois bem.

Como é cediço,
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Adiante, c
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão.Precedentes ”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Convém anotar, inicialmente, ser
iterativa
a
jurisprudênci
a

do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da
multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (astreinte
s
)
, previstas no art. 497,
caput
, 499, 500
e
536, caput e § 1º,
todos
do Código de Processo Civil de 2015, pode ser
revisto
a qualquer tempo
(CPC/2015, art. 537, § 1º),
pois é estabelecido sob a
cláusula
rebus sic stantibus
,
de modo que
não enseja
preclusão
,
quiçá a
formação de
coisa julgada
material
.

Nesta linha de intelecção
,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo,
até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação
,
mesmo que o feito esteja em
fase de execução ou
cumprimento de sentença
”
(
vide
STJ,
EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021,
Destaquei
).

No caso concreto, a multa cominatória atingiu R$ 1.679.284,53, enquanto os lucros cessantes são de R$ 267.138,37, ou seja, a multa é aproximadamente 6 vezes superior ao valor principal. Tal desproporção desvirtua a finalidade coercitiva da astreinte e configura enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Ademais, com base no princípio do
duty to mitigate the loss
, o credor tem o dever de minimizar as suas perdas, com base na boa-fé objetiva. Nesse sentido leciona Fredie Didier Jr.:

"O Direito privado prevê a existência de um dever do credor de minimizar as suas perdas (duty to mitigate the loss). Esse dever decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), sendo um dos deveres anexos que o tratamento cooperativo do vínculo obrigacional impõe ao credor. Ao não diligenciar que o valor dos próprios prejuízos não aumente consideravelmente, o credor cometeria abuso de direito, ferindo, portanto, o princípio da boa-fé. Nesse sentido, foi aprovado o Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:"Princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo". É muito importante perceber que o nosso Direito positivo contém norma da qual se permite extrair o dever de mitigar o prejuízo. Esse ‘esforço’ hermenêutico deve ‘valer a pena, pois inúmeras vezes nos deparamos, na prática do foro, com situações em que o credor se mantém inerte face ao descumprimento por parte do devedor, cruzando, literalmente, os braços, vendo crescer o prejuízo, sem procurar evitar ou, ao menos, minimizar sua própria perda’. A previsão de deveres jurídicos para o credor é uma das principais manifestações do princípio da boa-fé. Como ensina Clóvis do Couto e Silva, não caberá ao credor a efetivação da obrigação principal;" caber-lhe-ão, contudo, certos deveres como os de indicação e de impedir que a sua conduta venha dificultar a prestação do devedor ". (Multa Coercitiva, Boa-Fé Processual e Supressio: Aplicação do Duty to Mitigate the Loss no Processo Civil in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 6, n. 32, p. 32-43, set./out. 2009)

Assim, é razoável reduzir o valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), patamar que compatibiliza a função coercitiva da multa (desestimular a recalcitrância) com a vedação ao enriquecimento sem causa. O valor representa cerca de 37% do valor principal corrigido e atende ao caráter sancionatório sem excessos.

Quanto ao pedido de realização de prova pericial contábil para apuração dos lucros cessantes, a impugnação foi apresentada de forma genérica, sem demonstração analítica de erro nos cálculos. Portanto, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação nesse ponto.

Em relação aos honorários advocatícios incidentais, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, no cumprimento de sentença são devidos honorários advocatícios, desde que
o somatório do percentual fixado em ambos os procedimentos não ultrapasse o patamar de 20%.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

[...].
A jurisprudência do STJ admite a fixação autônoma dos honorários em ambas as ações, desde que não ultrapasse o limite global de 20%, exigindo-se, portanto, a adequação do julgado nesse ponto.
[...] (AC 0017369-39.2019.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 18/08/2025)

[...].
O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 2º, admite a fixação autônoma de honorários nas execuções fiscais e respectivos embargos, desde que a soma dos percentuais não ultrapasse o limite de 20% sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 587, reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários em ambas as ações, mas condiciona a validade dessa cumulação ao respeito ao limite legal de 20%, sob pena de enriquecimento sem causa da parte vencedora.[...] (AC 0004863-80.2018.8.08.0030, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Civel, Julgado em 10/09/2025)

Desse modo, considerando que a r. sentença arbitrou honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), no julgamento do recurso de apelação houve majoração em 1% (um por cento), e na decisão de inadmissibilidade de agravo em recurso especial houve arbitramento de 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado – ou seja, 2,7% - o somatório dos percentuais já ultrapassa 20% do artigo 85, do CPC.

Logo, incabíveis os honorários arbitrados na decisão ora objurgada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como afastar os honorários advocatícios arbitrados na fase de execução, mantendo no mais a decisão agravada.

Com o resultado do julgamento, nos termos do Tema 410, do STJ, fixo honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, em favor do agravante; suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.